Tribunal: TJSP
Processo: 1002138-37.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução por dependência à Execução Fiscal n. 1507559-82.2018.8.26.0266, ajuizada em 16.8.2018 em face de Luciano Martins de Barros e a Apelante – ITU, Taxa de Expediente e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos exercícios de 2016 e 2017 – Executado falecido em 1.8.2003 – Extinção da execução fiscal em relação ao falecido – CDA não substituída –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução por dependência à Execução Fiscal n. 1507559-82.2018.8.26.0266, ajuizada em 16.8.2018 em face de Luciano Martins de Barros e a Apelante – ITU, Taxa de Expediente e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos exercícios de 2016 e 2017 – Executado falecido em 1.8.2003 – Extinção da execução fiscal em relação ao falecido – CDA não substituída – Legitimidade do espólio para responder pelo débito – Ilegitimidade de parte caracterizada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002138-37.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARIA
ACCACIA SILVA BARROS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-37.2019.8.26.0266 -Voto no
2
Voto no 19583
Apelação Cível Digital no 1002138-37.2019.8.26.0266
Apelante: MARIA ACCACIA SILVA BARROS.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE ITANHAÉM.
Comarca: ITANHAÉM.
APELAÇÃO Embargos à Execução por dependência à Execução
Fiscal n. 1507559-82.2018.8.26.0266, ajuizada em 16.8.2018 em
face de Luciano Martins de Barros e a Apelante ITU, Taxa de
Expediente e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos
exercícios de 2016 e 2017 Executado falecido em 1.8.2003
Extinção da execução fiscal em relação ao falecido CDA não
substituída Legitimidade do espólio para responder pelo débito
Ilegitimidade de parte caracterizada Apelação provida.
Apelação interposta por MARIA ACCACIA SILVA
BARROS contra sentença de pg. 106/112 que acolheu em parte os embargos tão
somente para autorizar o desbloqueio de 30% do valor constrito (R$ 799,69),
extinguindo a ação com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015 e condenar a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em dez por cento do valor atualizado da causa.
Da decisão apresentou Maria Accácia embargos
de declaração (pg. 119/121) ao entendimento de omissão ocorrida na decisão ao
deixar o d. Juiz sentenciante de se manifestar expressamente sobre a
impossibilidade de utilização do imóvel, rejeitada por decisão de pg. 127.
Em razões de apelação (pg. 132/144) repete a
Embargante as razões trazidas na inicial e nos embargos declaratórios,
discorrendo sobre a inépcia da inicial da execução fiscal, da ilegitimidade do polo
passivo, do reconhecimento do imposto devido ou passível de isenção,
irregularidade da penhora (bloqueio de ativos) e sobre a incorreção da penhora.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-37.2019.8.26.0266 -Voto no
3
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 132/144, pela
manutenção da decisão.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à Execução
oposto por MARIA ACCÁCIA SILVA BARROS na Execução Fiscal ajuizada pela
MUNICIPALIDADE DE ITANHAÉM para cobrança de ITU, Taxa de Expediente e
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos exercícios de 2016 e 2017
em face de LUCIANO MARTINS DE BARROS e MARIA ACCÁCIA SILVA
BARROS, ele falecido em 1 de agosto de 2003.
Procede o reclamo.
Assim está exposto, por exemplo, no voto
proferido pelo Des. Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento no
843.263-5, da Comarca de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a faculdade de
substituição ou aditamento da CDA somente em caso de erro material
ou formal. É o que se nota da decisão exarada no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o entendimento de que é viável a
substituição da CDA, antes de proferida sentença, apenas nos casos de
erro material ou formal. Não se admite a alteração do título executivo
para modificar o pólo passivo da Execução Fiscal. No caso em tela,
pretende o Município agravante a alteração do próprio pólo passivo da
execução, o que não se caracteriza como erro material ou formal, razão
pela qual não é de ser admitido o pleito. A Súmula 392 do STJ consolida
esse entendimento jurídico. Destarte, agiu corretamente o douto
magistrado a quo, pois: “Ao proclamar a ilegitimidade passiva do réu
indicado pelo autor, não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão no
processo de quem, segundo o seu entendimento, é parte legítima
passiva para a ação proposta” (STJ-2a Seção, CC 33.045 RS, rel. Min.
Castro Filho, j. 27.8.03, v.u., DJU 22.9.03, p. 255).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-37.2019.8.26.0266 -Voto no
4
Este também é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com vários precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
MODIFICAÇÃO DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível
em se tratando de erro material ou formal, não sendo possível,
entretanto, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.
Inúmeros precedentes da Corte. 2. Recurso especial não provido. REsp
1157778 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0183064-6. Relatora Ministra
ELIANA CALMON
Segunda Turma, Julg. 15/12/2009
Pub. DJe
18/12/2009. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no
próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação
de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja
revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício
apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que,
por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir,
na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA.” (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual
Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-37.2019.8.26.0266 -Voto no
5
Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto
Alegre, 2009, pág. 205). REsp 1045472 / BA RECURSO ESPECIAL
2007/0150620-6
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção
Julg.
25/11/2009, Pub. DJe 18/12/2009.
E ainda:
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRECEDENTES. 1. O acórdão a quo manteve a extinção da execução
fiscal, feita com base no art. 267, VI, do CPC, ao entendimento de que a
emenda ou substituição de CDA facultada ao credor, nos termos dos
arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é possível na hipótese de erro
material ou formal. 2. No presente caso, não se trata de mero erro
material ou formal, mas de pedido de alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária após o Município reconhecer a ilegitimidade
passiva. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a substituição da
Certidão de Dívida Ativa só é possível em se tratando de erro material
ou formal, sendo vedada a substituição quando essa implica
modificação do próprio lançamento. Nesse sentido: AgRg no Ag
1.022.215/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2008;
AgRg no Ag 890.400/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 1017431/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 992.425/BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.6.2008; AgRg no Ag 987.095/BA, Rel. Min. José Delgado, julgado em
20.5.2008; AgRg no Ag 983.632/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 17.4.2008; REsp 773.640/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 21.8.2007. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp
1102285 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0262524-5. Relator Min. HUMBERTO MARTINS Segunda Turma,
Julg. 23/04/2009, Pub. DJe 08/05/2009.
O executado Luciano Martins de Barros faleceu
em agosto de 2003, portanto, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal,
conforme ficou demonstrado pela juntada da Certidão de Óbito
pg. 18 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-37.2019.8.26.0266 -Voto no
6
Execução Fiscal, e a Fazenda Municipal tinha ciência do ocorrido, conforme se
confere também dos autos da Execução Fiscal n. 1507559-82.2018.8.26.0266
inventário aberto pela ora Apelante.
Dessa
maneira,
acolhida
a
pretensão
do
reconhecimento da ilegitimidade de parte, merece reforma a sentença de primeiro
grau com inversão do ônus sucumbencial.
Posto isto, pelo meu voto, provimento ao recurso
de apelação.
Fortes Muniz
Relator